Tribunal: TJBA
Processo: 0501457-22.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501457-22.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO HENRIQUE LOPES ALVES - ME

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

APELADO: WENDSON CARNEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISABELA SA TELES ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE INSERIDO EM INVENTÁRIO SEM REGULAR PARTILHA OU CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. OMISSÃO DO ALIENANTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE A TITULARIDADE DO BEM. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PROVA DE PAGAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA, TRANSFERÊNCIA E CHEQUE. VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ABALO EXTRAPATRIMONIAL DECORRENTE DA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA VIOLADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0501457-22.2018.8.05.0080, em que figura como apelante, JOÃO HENRIQUE LOPES ALVES - ME, e apelado, WENDSON CARNEIRO OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.